Tribunal: TJPA
Processo: 0003478-51.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003478-51.2011.8.14.0006

APELANTE: ALCIONE FERREIRA DE OLIVEIRA NUNES, ALCIELMA FERREIRA DE OLIVEIRA, ALCINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, ALCINEI FERREIRA DE OLIVEIRA, EDINA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE LEVOU O
DE CUJUS
À ÓBITO. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECORRENTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURADO. DINÂMICA DOS FATOS ALEGADOS EM EXORDIAL NÃO DEMONSTRADOS PELOS AUTORES NAS PROVAS DOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIONE FERREIRA DE OLIVEIRA NUNES
e
OUTROS
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida em face de
COMPAR - COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4452880):

“
Assim, no que se refere a responsabilização civil da empresa, os demandantes não lograram comprovar a imputação segundo a qual o condutor do ônibus foi o culpado pelo acidente que vitimou de morte o senhor Alcide de Oliveira. Em consequência, inexistindo prova da culpa do empregado da empresa-ré, sobejou fragilizada a tentativa de responsabilização da demandada pelas consequências do sinistro.

A compreensão acima é a que mais se aproxima de um entendimento plausível. Por isso, a única perspectiva de abordagem do caso remete improcedência do pedido, visto ser mais consentânea com o que está expressamente consignado nos autos.

3 – DISPOSITIVO

Com suporte nos fundamentos precedentes, julgo improcedente o pedido e o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno os autores em custas e honorários, estes em 5% (cinco por cento) do valor da causa, corrigidos pelo INPC, desde a citação (art. 20, §4 do CPC). No entanto, suspendo a cobrança em virtude de ter sido deferida a gratuidade processual.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 4452881), postulando pela reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o sinistro teria ocorrido por culpa da condução imprudente do caminhão da empresa, pelo motorista, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada totalmente procedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 4452883), postulando pelo improvimento recursal, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente prova da culpa do empregado da empresa ré, que admita a responsabilização da demandada pelas consequências do sinistro.

Alega a parte autora em exordial (Num. 4452872), que o
de cujus
Alcide de Oliveira era esposo e pai dos autores e no dia 09/04/2008 por volta de 13:45h da tarde, foi vítima fatal de acidente de trânsito causado pelo motorista da ré, que estava dirigindo o veículo da empresa e manobrando imprudentemente atingiu a vítima que estava em sua bicicleta.

Ademais, testemunhas teriam relatado que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Diante desses fatos, fora ajuizada a presente ação cível em 14/04/2011, requerendo indenização por danos morais no valor de 200 salários-mínimos e materiais no importe de R$ 56.680,00, em razão do falecimento de seu esposo e pai.

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

O juízo
a quo
entendeu não ter restado demonstrado que a morte por atropelamento do
de cujus
, Alcide de Oliveira, fora causado por culpa do motorista da requerida. Entendeu, que as provas produzidas nos autos não constituíram elementos aptos a condenação.

A respeito da dinâmica do sinistro e das partes envolvidas, o magistrado de origem bem analisou a questão controvertida e a prova coligida ao feito, razão pela qual, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para incorporar ao presente voto, como razões de decidir, os fundamentos de fato e de direito lançados na sentença,
in verbis
:

“Interessa registrar que, não obstante falta de conferência do tacógrafo do veículo (importante para atestar a velocidade do automóvel no momento do acidente), as informações constantes do BOAT em cotejo com as declarações da testemunha apresentada pelos autores, servem de conduto probatório suficiente, j que os depoimentos das partes demonstraram que estas não presenciaram o evento.

Com efeito, em relação a conduta do motorista do caminhão, a única prova dos autores está baseada no depoimento da testemunha que foi apresentada em Juízo, senhor Mário Furtado de Sousa Oliveira. Por isso, importa destacar algumas passagens das declarações coletadas:

“... que todos estavam de bicicleta e a vítima trafegava na frente dos demais; que passando por uma curva a parte traseira da carreta acertou a bicicleta dirigida pela vítima; que o fato aconteceu quando a vítima estava no acostamento [...] que nem o depoente e nem o outro companheiro prestaram informações aos policiais que estavam no local [...] que nem o depoente e nem o seu companheiro falaram com o motorista do caminhão, pois apenas ficaram junto com o corpo da vítima; que os policiais tomaram frente da situação e o depoente apenas acompanhou de longe ...” (sic, fls. 104-105. Grifei).

Todavia, no que concerne conduta do motorista do caminhão, as declarações acima conflitam com as informações inseridas no BOAT (fls. 94-100). Em suma, aquele documento atesta que:

1. O motorista Ricardo Alexandre da Silva Gomes, naquela ocasião, estava sóbrio e buscou socorrer a vítima;

2. A vítima, Alcides de Oliveira, demonstrava sinais de embriaguez;

3. A bicicleta conduzida por Alcides de Oliveira “assumiu bruscamente a faixa de rolamento”, colidindo com a lateral direita do caminhão;

4. As informações contidas no BOAT foram prestadas por dois policiais militares, Luiz Octávio Lima Rayol e Elias Pinheiro Barbosa (fl. 96).

Desta forma, ao cotejar as informações do BOAT com o teor da prova oral produzida em Juízo, assimilo que as declarações da testemunha, tão-somente, não servem de substrato para sustentar a culpa do motorista do caminhão pelo sinistro. Há grassa contradição entre as duas informações, sendo que a que foi trazida aos autos pela testemunha - embora esta tenha sido compromissada - além de ser suscetível às oscilações de memória, padecem de consistência quanto a precisão do relato.

A fragilidade do depoimento testemunhal é tão evidente que esvazia todo o seu conteúdo. É de chamar a atenção, por exemplo, o fato de a testemunha afirmar que nem ela e, muito menos, o outro companheiro de passeio prestaram informações aos policiais que tomaram a frente dos procedimentos, logo depois do acidente. É de estranhar que, naquelas circunstâncias, a testemunha não tivesse se interessado em prestar esclarecimentos sobre o acontecido.

Concretamente, a prova testemunhal restou isolada e, por isso, não trouxe qualquer luz para a elucidação do caso. Vale dizer que os autores não trouxeram aos autos quaisquer informações sobre eventual denúncia criminal promovida contra o motorista do veículo envolvido no acidente. Embora a responsabilidade civil e a criminal sejam distintas e autônomas, algumas informações da eventual ação penal poderiam ser importantes para elucidar o caso. Assim, passados mais de três anos, inexistem nos autos quaisquer informações sobre o processo criminal, se é que este foi instaurado.

Ao sopesar todos os argumentos e as provas coligidas, compreendo que não há margens para conjecturas e especulações. Entre a palavra de apenas uma testemunha e as informações do documento produzido pela Polícia Rodoviária Estadual, com base em informações de dois policiais militares, a segunda fonte demonstra mais poder de convencimento.

Os demandantes não lograram comprovar as suas alegações e, no curso do processo, não produziram provas consistentes que pudessem sustentar a alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo pelo acidente relatado.”.

Nessa esteira, é cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, consta no boletim de ocorrências registrado pela filha do
de cujus
(
Num
. 4452872 - Pág. 37) apenas os relatos do acidente ocorrido, não havendo qualquer elemento acerca de conduta indevida praticada pelo motorista do caminhão da empresa ré.

Já no boletim de ocorrências registrado pelo motorista do caminhão (Num. 4452877 - Pág. 27), este relata que após o acidente aguardou o socorro à vítima, com a chegada de viatura policial e ambulância. Relata ainda, que a vítima que estava trafegando no acostamento, teria invadido a pista de rolamento, chocando-se contra o caminhão (Num. 4452878 - Pág. 5).

Ademais, consta dos autos o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito expedido pela Polícia Rodoviária da PM/PA (Num. 4452877 - Pág. 30 a Num. 4452878 - Pág. 5), onde restou na descrição do acidente, que o
de cujus
ao alcançar o Km 04 da via, assumiu bruscamente a faixa de rolamento que trafegava o caminhão, colidindo com aquele.

Posteriormente, em audiência realizada pelo juízo
a quo
, fora ouvida apenas uma única testemunha, o Sr. Mario Furtado Souza de Oliveira, que alegou que passando por uma curva, a parte traseira da carreta atingiu a bicicleta que estaria no acostamento.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, não se vislumbra prova de que funcionário da requerida tenha incidido em infração prevista nas normas do CTB ou cometido qualquer outra ilegalidade na condução do veículo. Destarte, os autores de fato não se desincumbiram do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovaram os fatos constitutivos do seu direito.

É cediço que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, o que foi observado pelo motorista da requerida, uma vez que não há prova nos autos de que este tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia.

Versando a controvérsia acerca da responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório.

Da análise do acervo fático-probatório dos autos, tenho que a parte autora não logrou se desincumbir do ônus da prova quanto à responsabilidade do réu pelo acidente, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O fato constitutivo do direito indenizatório reclamado, consubstanciado no acidente de trânsito e no resultado morte da vítima é incontroverso entre as partes, além de estar documentado nos boletins de ocorrência policial. Assim, cabe examinar a conduta do motorista da ré no momento do acidente e o nexo de causalidade desta com o acidente.

Nota-se que nenhuma conduta culposa da ré foi apresentada nos autos. A despeito do dever de cuidado que deva permear o condutor de veículo automotor em prol de pedestres, a mera diferença de forças não autoriza estes últimos de atenderem as regras de organização do tráfego urbano, a fim de evitar sinistros como o ora analisado.

No caso em tela, a falta de prova sobre o agir ilícito da ré impede que seja reconhecida sua responsabilidade civil pelos danos emergentes do acidente. Em idêntico sentido da sentença recorrida, se manifesta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE.

Nos pedidos de indenização por morte de marido e genitor, é ônus da parte requerente comprovar que o óbito foi causado por acidente de trânsito. Hipótese que não há prova do nexo de causalidade entre a queda da vítima no ônibus e o seu óbito ocorrido três meses após a queda
. (TJ-MG - AC: 10079110241530001 Contagem, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE PARTICULARES - REPARAÇÃO CIVIL - COLISÃO ENTRE CICLISTA E CONDUTOR DE MOTOCICLETA MENOR
E NÃO HABILITADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS GENITORES -
IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA
DO MENOR PELA CAUSAÇÃO DO EVENTO - NEGATIVA DOS FATOS PELOS RÉUS -
DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA PELOS AUTORES - ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL.
I - A reparação civil por acidente de trânsito entre particulares tem como pressupostos a prática de conduta culposa do agente, a causação de dano e a demonstração do nexo de causalidade entre a ação e o resultado. II - A ausência de habilitação para dirigir, por si só, não implica a culpa do condutor de veículo pela colisão, tratando-se de irregularidade administrativa que se esgota em idêntica esfera. III -A responsabilidade indireta dos genitores por atos praticados por filho menor não dispensa a demonstração de que a conduta deste foi adequada e suficiente à causação do dano
. IV- É do polo autor o encargo processual de demonstrar a presença dos pressupostos da reparação civil, mormente quando negados os fatos pelos réus, sujeitando-se à improcedência a demanda que não esteja amparada em demonstração mínima dos fatos e da atuação dos envolvidos no evento.
(TJ-MG - AC: 10704140084184001 Unaí, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2021)

Por tais razões, não evidenciada conduta ilícita da parte ré, com o rompimento do nexo de causalidade, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe, não havendo qualquer reforma plausível no
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo
in totum
a sentença de improcedência recorrida, conforme fundamentação alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-os suspensos em razão da gratuidade processual.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024